Tribunal: TJDFT
Processo: 0749623-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Trata-se de ação rescisória, com pedido de tutela de urgência, interposto por PAULA REGINA DE OLIVEIRA BRANDÃO SABINO E Outros, contra a sentença, nos autos da ação de cumprimento de sentença, n° 0703458-43.2022.8.07.0001, em face de MARINA GONZAGA DE SIQUEIRA. Em suas razões (ID 74647469), os autores afirmam, em síntese, que o advogado da requerida, Dr. JACKSON SARKIS CARMINATI, OAB/DF 29.443, recebe e tem recebido todas as intimações e andamentos relativos a presente ação rescisória e que, pelo fato de ser advogado constituído da requerida e com ela ter contato corriqueiro, poderia, em homenagem aos princípios da duração razoável do processo, da boa-fé e da cooperação, dar-se por citada sua cliente ou fornecer o seu atual endereço. Alegam que o Juízo requereu fornecimento do endereço atualizado da requerida, mas que, porém, seu advogado, Dr. JACKSON, permaneceu inerte, configurando, assim, deslealdade processual, má-fé, atentado a dignidade da Justiça ou fraude processual. Ao final, por esses motivos, requerem que seja que seja determinada a suspensão, inaudita altera pars, do curso da execução nos autos 0703458-43.2022.8.07.0001, em trâmite na 12a Vara Cível de Brasília. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, incumbe ao magistrado apreciar o pedido de tutela provisória, sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Deve-se registrar, ainda, que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Na espécie, não vislumbro o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para a concessão da tutela de urgência pretendida. De um lado, há o pedido de suspensão, inaudita altera pars, do curso da execução nos autos 0703458-43.2022.8.07.0001, em trâmite na 12a Vara Cível de Brasília, sob a alegação de que o advogado da requerida, Dr. JACKSON SARKIS CARMINATI, OAB/DF 29.443, deveria dar-se por citada sua cliente ou fornecer o seu atual endereço. De outro lado, quanto a possibilidade do advogado da requerida se dar por citado na pessoa de sua cliente, verifica-se que tal hipótese é impraticável, pois o referido causídico não tem poderes para receber citação, conforme se verifica na procuração de ID 114558793, dos autos de origem. Ademais, quanto ao pedido para que seja determinado ao advogado que informe o endereço de sua cliente, não é possível impor que os profissionais sejam obrigados, a pretexto dos princípios da duração razoável do processo, da boa-fé e da cooperação, a entregar informações sigilosas obtidas diretamente de seus clientes, uma vez que tais princípios não podem se sobrepor às prerrogativas da advocacia de manter o sigilo de informações por si amealhadas a partir do vínculo profissional, conforme dispõe o artigo 7o, XIX, do Estatuto da OAB (Lei 8.906/94), a saber: Art. 7o São direitos do advogado: (...) XIX - recusar-se a depor como testemunha em processo no qual funcionou ou deva funcionar, ou sobre fato relacionado com pessoa de quem seja ou foi advogado, mesmo quando autorizado ou solicitado pelo constituinte, bem como sobre fato que constitua sigilo profissional. (grifo nosso) Portanto, não merece guarida o pleito liminar, de forma que também há a necessidade de se aguardar o cumprimento do despacho de citação de ID 74506406. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Desembargador FLAVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Relator